Tribunal: STF
Processo: Ext 530
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-04
Data de publicação: 1991-09-04

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL   PENAL.  EXTRADIÇÃO.  NACIONAL PORTUGUES.
CRIME DE "BURLA". COD. PENAL PORTUGUES, ART. 313. CORRESPONDENCIA COM
O CRIME DO ART. 171 DO COD. PENAL BRASILEIRO (ESTELIONATO).
         I. O crime de "burla", previsto no art. 313  do  Cod.  Penal
portugues, corresponde ao crime difinido no art. 171  do  Cod.  Penal
brasileiro ("estelionato"). Extradição n. 482-4-Portugal.
         II. Observados os requisitos legais da extradição,  impõe-se
o seu deferimento.
         III. Pedido de extradição deferido.